Tribunal: TCU
Processo: 022.874/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7479/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.874/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice da Silva Lima (XXX.307.112-XX); Ana Aryella Rodrigues Batista (XXX.161.832-XX); Ana Lucia Santos da Silva (XXX.638.682-XX); Antonio Ilamar Oliveira de Souza (XXX.736.072-XX); Arlene Rangel Rodrigues Batista (XXX.865.222-XX); Domicia dos Santos Lima (XXX.622.402-XX); Elane Oliveira de Azevedo (XXX.692.892-XX); Gilberlita Nazare Cavalcante (XXX.230.264-XX); Joana Ramdharry (XXX.326.902-XX); Rosimar Moura da Silva Viana (XXX.204.822-XX); Terezinha Lima de Oliveira (XXX.196.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.